Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707778-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE DE SOUZA RODRIGUES SPINDOLA RÉU ESPÓLIO DE: MARCIO RODRIGUES SPINDOLA DESPACHO Verifica-se que o agravante-credor postula a concessão de gratuidade de justiça (id. 56329734, págs. 4/5) ao argumento de que se encontra em “atual estado de recuperação extrajudicial”, contudo não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC. Para obter o aludido benefício, o agravante-credor apresentou comprovantes de que é autor de outra ação monitória (id. 56329742) e réu em várias execuções fiscais (ids. 56329743/56329745). Juntou ainda demonstração de resultados alusivos ao ano-exercício de 2021 (id. 56329746). A propósito, quanto a este último documento, convém ressaltar que se refere a período anterior ao ajuizamento da ação, em 13/9/22 (id. 136661640, autos originários), ao indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, em 15/9/22 (id. 136904274, autos originários), e ao recolhimento das custas iniciais pelo postulante, em 26/10/22 (id. 140928034, autos originários). Assim, intime-se o agravante-credor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira superveniente, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou efetue o recolhimento do preparo. Após, retornem os autos para apreciação da tutela de urgência. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora